Tribunal: TJDFT
Processo: 0742109-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSENTE. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INOCORRÊNCIA.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.

2. Verifica-se inexistente a omissão apontada, visto que a alegação aduzida pelo embargante foi fundamentadamente rejeitada no acórdão recorrido. Ressalte-se que a mera discordância da parte com o entendimento do órgão julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese, que pretende o embargante é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.

3. Não se verifica, por ora, o intuito protelatório do presente recurso, conforme alegado nas contrarrazões, embora desprovido, restando, no entanto, advertida a embargante sobre a aplicação do art. 1026, § 2o, do CPC, em caso de oposição de novos embargos.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.